Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603623-04.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO CONSISTENTE EM MATERIAL IMPRESSO DE PROPAGANDA CONJUNTA.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS PELO CANDIDATO DOADOR.
REALIZAÇÃO DE DOAÇÕES DE MATERIAL DE PROPAGANDA CONJUNTA CUJO
PAGAMENTO SE DEU COM RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS FILIADOS A
PARTIDOS DIVERSOS. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL, FICANDO SOLIBARIAMENTE RESPONSÁVEIS OS CANDIDATOS
BENEFICIADOS, NA MEDIDA DO RESPECTIVO BENEFÍCIO. NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS
PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR CORRESPONDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR
CORRESPONDENTE. GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS(...)
4. Conforme precedentes desta Corte e do TSE, a omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados e de doações recebidas em data anterior à sua entrega
configura impropriedade sanável, que não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral,
se as informações pertinentes constaram na prestação de contas final e, das
justificativas prestadas verifica–se a ausência de qualquer indício de má–fé do
prestador. 4. Aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores.
Num. 43642565 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060280382, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

No julgado acima, embora o montante das despesas omitidas na parcial fosse
alto (R$ 1.093,719,56), representando 39% dos gastos contratados, destacou-se na
fundamentação do voto que não foi verificado qualquer indício de má-fé e que não houve
prejuízo à fiscali

Inteiro teor:
11/07/2023
Número: 0603623-04.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - MARIA APARECIDA DA SILVA REIS
PEREIRA - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA APARECIDA DA SILVA REIS
PEREIRA DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
MARIA APARECIDA DA SILVA REIS PEREIRA
(REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43642565
11/07/2023
10:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.122

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603623-04.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIA APARECIDA DA SILVA REIS PEREIRA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA REIS PEREIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ATRASO NO ENVIO DE
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S .
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA. PEQUENO
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL
QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. 32,55% DOS
G A S T O S
D A
C A M P A N H A .
JUSTIFICATIVA ACEITA. AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO
R E L A T I V O
A
H O N O R Á R I O S
ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR.
IRREGULARIDADE AFASTADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES NÃO
UTILIZADOS ORIUNDOS DO FEFC.
I R R E G U L A R I D A D E S Q U E N Ã O
Num. 43642565 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48

COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo
partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.
Precedente desta Corte.

3. O atraso na abertura da conta bancária
e s p e c í f i c a d e c a m p a n h a , e m
desatendimento ao disposto no artigo 8º,
§1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que
recomenda apenas a glosa de ressalva nas
contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da
abertura. Precedentes deste Tribunal.

4. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

5. No particular, a falha relativa às
divergências entre as informações relativas
às despesas, constantes da prestação de
contas final e aquelas constantes da
prestação de contas parcial, corresponde a
R$ 11.132,15 (onze mil, cento e trinta e dois
reais e quinze centavos), o que representa
32,55% do total das receitas contratadas
(R$ 34.195,00).

6. Tal irregularidade constitui causa apta a
ensejar anotação de ressalva nas contas,
Num. 43642565 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48

pois apresentada justificativa que não
revela qualquer indício de má-fé da
prestadora, bem como porque na prestação
de contas final todos os gastos foram
devidamente esclarecidos. Precedentes
desta Corte.

7. Nos termos do novel entendimento
adotado por esta e. Corte e do c. TSE, os
serviços advocatícios e contábeis prestados
para campanha não estão sujeitos à
declaração obrigatória à Justiça Eleitoral.

8. No particular, não há nenhum elemento
ou circunstância que justifique a
investigação da origem dos recursos
utilizados para pagamento desses
profissionais, eis que não houve
demonstração de má-fé ou dúvida quanto a
fonte de arrecadação dos recursos de
campanha, não cabendo a aposição de
ressalva no ponto.

9. O valor referente aos recursos
provenientes do FEFC não utilizados
deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 50 § 5º da Res. TSE n.
23.607/2019.

10. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 05/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MARIA
APARECIDA DA SILVA REIS PEREIRA, candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo
PSB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Num. 43642565 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43261602).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43546058).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id.
43560996) e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43555097 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43574687).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43578323).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação de campanha atingiu o montante de R$ 34.195,00, tendo a
seguinte composição:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 706 votos.

Outrossim, ao final da análise das informações trazidas, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas, indicando as
seguintes falhas:

i) Atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1 do parecer
conclusivo);

ii) Atraso na abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
Doações para Campanha (item 9.1 do parecer conclusivo);

iii) Divergências entre a prestação de contas final e a prestação de contas
parcial (item 10.1 do parecer conclusivo);

iv) Prestação de serviços de advocacia e contabilidade sem o respectivo
lançamento como gastos eleitorais (item 10.2 do parecer conclusivo);
Num. 43642565 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48

v) Dívidas de campanha (item 11 do parecer conclusivo).

Para melhor apreciação do feito, passo à análise individual das
irregularidades acima elencadas.

i) Atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1 do parecer
conclusivo)

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
Num. 43642565 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48

como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43574687) apontou que
a prestadora não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação à
seguinte doação:

A prestadora manifestou-se no sentido de que as informações relativas à
doação financeira de campanha constaram na prestação de contas final, de modo que
não houve comprometimento à análise das contas (id. 43560996).

Contudo, esta Corte decidiu que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual a candidata está filiada. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
Num. 43642565 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48

apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados).

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes.

Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa
para o eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado o candidato financiasse
parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros
dessas doações, ainda que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por
si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

Portanto, considerando que a doação foi realizada pelo partido e que
obedeceu aos limites estabelecidos pela legislação, a presente falha enseja apenas a
aposição de ressalva.

ii) Atraso na abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
Doações para Campanha (item 9.1 do parecer conclusivo).

O parecer conclusivo (id. 43574687) apontou que a conta bancária destinada
ao recebimento de Doações para Campanha identificada abaixo extrapolou o prazo de 10
(dez) dias contados da concessão do CNPJ para sua abertura, em desatendimento ao
disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível
aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao período
em que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de
receitas e gastos eleitorais:

A abertura de conta bancária está disciplinada no artigo 8º da Resolução TSE
nº. 23.607/2019 que dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
Num. 43642565 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48

em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. (Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020)

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a abrir conta
bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a
prestação de contas das(os) titulares.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as candidatas
ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir
contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses
recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve
fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art. 43 da
Lei nº 9.096/1995.

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

Assim, o prazo máximo é de 10 dias a contar da concessão de CNPJ para a
candidatura.

A prestadora alega que o atraso de 02 (dois) dias na abertura da conta
bancária não trouxe prejuízo à ação fiscalizatória da Justiça eleitoral, tendo em vista que
Num. 43642565 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48

não houve arrecadação ou contratação de despesas em data anterior à abertura da
referida conta (id. 43560996).

No presente caso, o atraso foi de poucos dias (02 dias), não se constatando
ainda no parecer omissão de despesas, nem recebimento de doações e pagamento de
despesas após a concessão do CNPJ de campanha e antes da abertura da conta
bancária específica.

A rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é considerado
uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se verifica a
existência de qualquer prejuízo à regularidade das contas, mormente se considerarmos
que não há indícios de movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária em questão.

Neste sentido, seguem julgados desta Corte, inclusive para as Eleições de
2022:

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CORREÇÃO DE DADOS NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS
RETIFICADORA QUANTO AOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO. IRREGULARIDADE
PASSÍVEL DE RESSALVA. DOAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO
POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO
CANDIDATO BENEFICIADO. IRREGULARIDADE AFASTADA. ATRASO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RESSALVA. DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E NO EXTRATO
ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA NO EXTRATO BANCÁRIO. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por um curto período pode ser
ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes
deste Tribunal.

[...]

7. Contas aprovadas com ressalvas.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060285311, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. ATRASO DE UM DIA
NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS
QUE REPRESENTAM PEQUENO PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
Num. 43642565 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em desatendimento ao
disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, é falha meramente
formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

[...]

6. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de devolução dos valores (restituição
da quantia de R$ 6.789,00 ao Tesouro Nacional).

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060361612, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicado em Sessão, Data 15/12/2022]

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA DOAÇÕES PARA CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA NEGATIVA.
INDICAÇÃO DE RECEITAS SOMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que a destempo,
configura irregularidade meramente formal quando inexistentes indícios de movimentação
financeira anterior à sua abertura. Precedentes desta Corte (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060003523, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE – DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022, REI nº 060027853, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE – DJE, Data 22/03/2022).

[...]

3. Contas aprovadas com ressalvas.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055517, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE, Tomo 328, Data 02/12/2022]

Portanto, a presente irregularidade configura mera impropriedade, sendo
suficiente a aposição de ressalva.

iii) Divergências entre a prestação de contas final e a prestação de
contas parcial (item 10.1 do parecer conclusivo);

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Num. 43642565 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Repito que, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto
vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020), que é imprescindível analisar se a omissão no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais.

No que se refere às divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas final e aquelas constantes da prestação de contas
parcial (omissão na prestação de contas parcial), o setor técnico identificou as seguintes
inconsistências, conforme tabela adiante reproduzida:

A prestadora informou que tomou conhecimento das despesas somente após
a entrega da prestação de contas parcial, mas que, tão logo identificada a falha, as
despesas foram lançadas na prestação de contas final, de modo que não houve prejuízo
às medidas de controle e transparência pela Justiça eleitoral (id. 43560996).

Ante a manifestação da prestadora, a unidade técnica opinou pela
manutenção da referida falha (id. 43574687).

No caso em exame, percebe-se que houve um erro procedimental da
candidata ao omitir no SPCE as contratações/despesas até o prazo para entrega da
prestação de contas parcial, tanto que tal equívoco foi por ela admitido. Para além disso,
não se pode ignorar o fato de que a prestadora realmente lançou toda a movimentação
financeira de campanha na prestação de contas final.

Em algumas prestações de contas julgadas por esta Corte Eleitoral referentes
às eleições de 2022, a existência de doações recebidas e gastos realizados
anteriormente à data da prestação de contas parcial e nela não informados, em
patamares similares foi relevada em função da ausência de má-fé da parte, conforme se
infere dos seguintes precedentes, nos quais pontuo a fundamentação do voto:
Num. 43642565 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS COM RECURSOS DA CONTA PESSOAL. POSTERIOR RESSARCIMENTO.
JUSTIFICATIVA ACEITA. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. OMISSÃO DE GASTOS
REALIZADOS ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA
APRESENTADA PELO PRESTADOR. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no
pleito de 2022. 2. Irregularidade no pagamento do impulsionamento com recursos da
conta particular do candidato e com posterior ressarcimento comprovado e justificado nos
autos. 3. Omissões e inconsistências nas prestações de contas parciais maculam a
transparência e acarretam irregularidade revestida de gravidade suficiente para autorizar a
desaprovação das contas de campanha, quando desacompanhado de justificativa plausível
(Entendimento do TSE, AgR–AI nº 0601333–33/SC). 4. No caso, os gastos omitidos
nas contas parciais foram devidamente justificados pelo prestador, o que possibilita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Contas
aprovadas com ressalvas.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060253613, Acórdão de , Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022]

Nesse primeiro julgado, a omissão da parcial atingiu R$ 120.548,76, que
representou 38,51% dos recursos. O e. Relator justificou que não houve má-fé do
prestador, porque as despesas foram próximas e o pagamento aconteceu após a entrega
da primeira parcial.

Ainda cito o seguinte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO CONSISTENTE EM MATERIAL IMPRESSO DE PROPAGANDA CONJUNTA.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS PELO CANDIDATO DOADOR.
REALIZAÇÃO DE DOAÇÕES DE MATERIAL DE PROPAGANDA CONJUNTA CUJO
PAGAMENTO SE DEU COM RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS FILIADOS A
PARTIDOS DIVERSOS. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL, FICANDO SOLIBARIAMENTE RESPONSÁVEIS OS CANDIDATOS
BENEFICIADOS, NA MEDIDA DO RESPECTIVO BENEFÍCIO. NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS
PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR CORRESPONDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR
CORRESPONDENTE. GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS(...)
4. Conforme precedentes desta Corte e do TSE, a omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados e de doações recebidas em data anterior à sua entrega
configura impropriedade sanável, que não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral,
se as informações pertinentes constaram na prestação de contas final e, das
justificativas prestadas verifica–se a ausência de qualquer indício de má–fé do
prestador. 4. Aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores.
Num. 43642565 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060280382, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

No julgado acima, embora o montante das despesas omitidas na parcial fosse
alto (R$ 1.093,719,56), representando 39% dos gastos contratados, destacou-se na
fundamentação do voto que não foi verificado qualquer indício de má-fé e que não houve
prejuízo à fiscalização das receitas e despesas, sendo possível a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em outra oportunidade, no voto da PCE 0603470-68, cujo objeto centrava-se
em retificação de uma prestação de contas parcial, o Dr. Thiago Paiva dos Santos
salientou que: (...) esta Corte passou a entender que essa falha não possui maior
relevância no contexto das contas, em especial quando não se identifica má-fé do
prestador, mas apenas descontrole contábil, uma vez que não se trata de malversação de
recursos públicos e sim a inobservância de requisito formal. Nesse sentido citou no
julgado o voto condutor do acórdão nº 61.656, que possuía a seguinte redação:

(...)

No caso, a prestação de contas parcial retificadora em questão, representa 43% do
montante total em relação a prestação de contas parcial. Contudo, o apontamento não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

Como se observa, o prestador apresentou justificativa, e ainda que insuficiente, não se
vislumbrou indício de má fé em suas informações. Demais disso, os dados indicados na
retificadora constam da prestação de contas finais.

Assim, não se verificando prejuízo a atividade fiscalizatória e a confiabilidade das contas, é
possível apenas a aposição de ressalva.

(...) [TRE-PR, PCE nº 0602398-46.2022.6.16.0000, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, j.
13/12/2022]

No mesmo sentido, destaco que no julgamento ocorrido em 23/03/2023, em
Embargos de Declaração opostos da PCE nº 0603057-55.2022.6.16.0000, de Relatoria
do Dr. Rodrigo Otávio Gomes do Amaral, esta Corte Eleitoral anotou mera ressalva
quanto à omissão na parcial, no valor de R$ 991.094,73, que correspondeu a 33,07% da
movimentação total de campanha, destacando que não houve indício de má-fé pelo
prestador.

Cito, por fim, que recentemente, no julgamento ocorrido nesta Corte, em
10/04/2023, em Embargos de Declaração opostos da PCE nº 0602414-
97.2022.6.16.0000, também foi registrada anotação de ressalva quanto à omissão na
parcial, no valor de R$ 377.406,00, que correspondeu a 36,66% do total de gastos de
campanha., tendo em vista que, além de não ter sido constatada má-fé do prestador, sua
justificativa foi aceita, pois, apesar de ter ocorrido equívoco no momento da prestação de
contas parcial, tal falha foi corrigida na prestação de contas final.

Destarte, com esteio nos precedentes acima elencados, entendo que a
Num. 43642565 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48

omissão na parcial, no montante de R$ 11.132,15 (onze mil centro e trinta e dois reais e
quinze centavos), o que representa 32,55% do total da movimentação de campanha (R$
34.195,00), pode ser suprida mediante a anotação de ressalva, já que a justificativa
apresentada não revela qualquer indício de má-fé, bem como porque todos os gastos
foram devidamente declarados na prestação de contas final e submetidos ao crivo
fiscalizatório desta Justiça Especializada.

iv) Prestação de serviços de advocacia e contabilidade sem o respectivo
lançamento como gastos eleitorais (item 10.2 do parecer conclusivo)

Ainda, conforme parecer técnico, identificou-se a prestação de serviços de
advocacia e contabilidade nas presentes contas, sem o respectivo lançamento como
gasto eleitoral ou informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de tais
serviços por pessoas físicas, candidatos ou partido político.

Conforme parecer técnico, a prestação de contas não teria obedecido, em
sua forma, o disposto na Resolução TSE 23.607/2019, deixando o(a) candidato(a) de
comprovar a origem dos recursos utilizados para custeio das despesas com honorários
advocatícios e/ou contábeis de sua campanha.

Sobre o tema, o artigo 23, § 10 da Lei nº 9.504/1997 (alterado pela Lei nº
13.877, de 2019), estabelece que o pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos
ou partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade não
constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Veja-se:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.

[...]

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

Ademais, o art. 27, §§ 1º e 2º da Lei das Eleições igualmente não considera
doação eleitoral os gastos com honorários decorrentes da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade pagos por eleitor, em apoio a candidato de sua
preferência, conforme abaixo:

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência,
até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não
reembolsados.

Num. 43642565 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48

§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários
decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados às
campanhas eleitorais e em favor destas. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não
compreende doação eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

Uma vez que a contratação desses profissionais ainda é tida como gasto de
campanha, conforme disposto no art. 26, § 4º da Lei 9.504/97 e art. 35, § 3º, Res. TSE
23.607/2019, não sendo computado apenas para fins de aferição da extrapolação do
limite de gastos, fica a celeuma quanto à necessidade ou não de registro das despesas
dessa natureza na prestação de contas dos candidatos.

Num primeiro momento, adotei o entendimento de que, como não há norma
que dispense o(a) candidato(a) de proceder o registro dos gastos com honorários de
advogado e de contador, permanecia a obrigação de registrá–los nas contas por meio de
nota explicativa, em respeito à transparência das contas de campanha.

Porém, na sessão de julgamento de 05/06/2023, esta Corte Eleitoral, na
prestação de contas nº 0603072-24.2022.6.16.0000, adotou entendimento do Colendo
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que os serviços advocatícios e contábeis
prestados para campanha não estão sujeitos à declaração obrigatória à Justiça Eleitoral.

Conforme julgado do Tribunal Superior Eleitoral (Recurso Especial Eleitoral nº
0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11.05.2023), ficou assentado que não há como
se exigir do prestador de contas comprovação de despesa que não seja declarável, na
medida em que os honorários desses profissionais não se classificam nem como doação
nem como receita, inexistindo, ainda, previsão legal para realizar a contabilização. Nesse
contexto, concluiu o Relator Min. Sérgio Banhos que “não há nenhum elemento ou
circunstância que justifique a investigação da origem do recursos, pois além de não terem
sido constatada outras irregularidades, não houve demonstração de má-fé, tampouco
dúvida quanto à fonte de arrecadação dos recursos de campanha.” (REspE 0600402-
75.2020.6.25.0018, acesso em 05/06/2023: https://www.youtube.com/watch?v=TGy2cS0-
lW4&list=PLljYw1P54c4z7JQo5DpCEsWOwXd_5nZkk&index=28)

Na hipótese, assim como no caso acima citado, não há nenhum elemento ou
circunstância que justifique a investigação da origem dos recursos utilizados para
pagamento dos serviços de assessoria contábil e/ou jurídica, eis que não houve
demonstração de má-fé ou dúvida quanto à fonte de arrecadação dos recursos de
campanha.

Dessa forma, na linha do entendimento desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral não há que se falar em irregularidade quanto à análise dos recursos dispendidos
com honorários advocatícios e contábeis, devendo ser afastada a irregularidade
apontada.

Num. 43642565 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48

v) Ausência de comprovação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos
recursos não utilizados, oriundos do FEFC (item 11 do parecer conclusivo)

O parecer técnico (id. 43574687) apontou inconsistências referentes ao
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.

No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a
data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da
candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à
prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos
respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de
recursos dessa natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem
ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de
"Outros Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais
dos partidos políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.

[...]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)
Num. 43642565 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção
partidária das sobras financeiras de campanha;

[Grifei]

A irregularidade compreende um total de R$ 26,73 (vinte e seis reais e
setenta e três centavos), o que representa 0,07% do total das receitas, correspondente ao
valor de R$ 34.195,00, de forma que pode ser suprida mediante a aposição de ressalvas,
mas deve ser analisada em conjunto com as demais.

Por outro lado, resta inafastável a obrigação legal de que a candidata, ao
protocolar sua prestação de contas final, deva instruí-la com prova de que recolheu as
sobras financeiras, de acordo com a origem dos respectivos recursos.

Com efeito, o valor referente aos recursos provenientes do FEFC não
utilizados equivale a R$ 26,73 (vinte e seis reais e setenta e três centavos), o qual deverá
ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50, § 5º, da Res. TSE n.
23.607/2019.

vi) Conclusão:

Considerando que as falhas apontadas, tomadas em conjunto, por serem
vícios de pequena monta e de caráter mais formal, os quais não comprometeram a
confiabilidade e a transparência das contas, bem como diante da ausência de qualquer
indício de má-fé, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.

De outra sorte, em virtude da ausência de comprovação de recolhimento ao
Tesouro Nacional dos recursos não utilizados, oriundos do FEFC, deve a prestadora
recolher a quantia de R$ 26,73 (vinte e seis reais e setenta e três centavos), a qual
deverá ser recolhida ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50, § 5º, da Res. TSE n.
23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por MARIA APARECIDA DA SILVA
REIS PEREIRA, candidata ao cargo de Deputado Federal pelo PSB, com determinação
de restituição da quantia de R$ 26,73 (vinte e seis reais e setenta e três centavos) ao
Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.
Num. 43642565 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU, para providências pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, nos termos do artigo 39, inciso III da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessária observância aos artigos 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603623-04.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 MARIA APARECIDA DA SILVA REIS PEREIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados
da INTERESSADA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO
LEECK - PR24659 - REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA REIS PEREIRA -
Advogados da REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN
CARLO LEECK - PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Thiago Paiva dos Santos, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 05.07.2023

Num. 43642565 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110481624600000042603979
Número do documento: 23071110481624600000042603979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:04:48